Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702579-81.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MAURICIO COSTA DE MELO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANIPULAÇÃO DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado [§ 3o, art. 14, CDC]. 2. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação ressarcitória por parte da Instituição Financeira com relação aos danos materiais (financeiros) experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado. 3. O autor pretende imputar a culpa do ilícito à Instituição Financeira. No entanto, não existem elementos mínimos nos autos que indiquem vazamento de dados do cliente-consumidor por parte da Instituição Financeira. Na realidade, uma leitura atenta do Boletim de Ocorrência no (...) demonstra cabalmente que a culpa pelo resultado desastroso teria sido integralmente da vítima, que, por ato de descuido e inocência, teria repassado todos os seus dados bancários e senhas aos delinquentes, após receber ligação de uma falsa central de atendimento. 4. A Súmula no 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva 5. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. A parte recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, buscando, em síntese, seja reconhecida a falha na prestação do serviço bancário e responsabilidade objetiva do BRB no caso em tela. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14 do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028